Tribunal: STF
Processo: ARE 1532302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE MOSSORÓ. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR CERTOS, ESPECÍFICOS, DETERMINADOS E LOGICAMENTE COMPATÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EVENTUAL NULIDADE DA INVESTIDURA EM CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO EXCLUI O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ENTENDIMENTO DO STF E INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 363 DO TST. AULAS EXCEDENTES QUE POSSUEM A MESMA NATUREZA JURÍDICA DE HORAS EXTRAS E QUE OCORREM QUANDO ULTRAPASSADA A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO DOCENTE, CONFORME O ART. 5º, § 7º, DA LCM 70/2012. COMPROVAÇÃO DE AULAS EXCEDENTES SUPERIORES A 30 HORAS SEMANAIS COM PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO DAS HORAS-AULAS EXTRAS. DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, NOS MOLDES DO ART. 7º, XVI, DA CF/1988, E DO 78 DA LCM 29/2008. APURAÇÃO DA HORA DE TRABALHO EM JORNADA SEMANAL DE 30 HORAS. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS COMPOSTA APENAS PELO VENCIMENTO BÁSICO, SEM CÔMPUTO DE ADICIONAIS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS, CONSOANTE O ART. 37, XIV, DA CF/1988. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Não é inepta a petição inicial que possui pedidos e causa de pedir certos, específicos, determinados e logicamente compatíveis. 



    Ainda que nula a admissão do servidor sem prévia aprovação em concurso público, “permanecem preservadas certas obrigações patrimoniais de cunho trabalhista, como o pagamento dos dias trabalhados, as horas extras e o saldo da conta do FGTS” . [1] 



    Com efeito, “o saldo de horas extras inclui-se na verba salarial referente ao serviço notadamente prestado, porquanto é o período o qual a parte que as pleiteia efetivamente laborou ou ficou à disposição da Administração em período superior à jornada regular. (...). Veja-se que, em casos de declaração de nulidade de contratação por infringência ao rito do concurso público, ainda subsiste o dever de a Administração Pública pagar os salários referentes ao serviço efetivamente prestado, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa e, por conseguinte, ilícito” . [2] 



    De acordo com o art. 21 da LCM 70/2012 “a jornada semanal para o professor em docência será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aulas em atividade com a presença do aluno e 10 (dez) horas atividades”. 



    O art. 5º, § 7º, da LCM 70/2012, a seu turno, prescreve que “aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número superior a jornada semanal de professor efetivo”. 



    Por outro lado, o art. 78 da LCM 29/2008 assevera que “o serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”. 



    Noutro pórtico, compõe a base de cálculo das horas-extras apenas o vencimento básico do servidor, sem incidência de adicionais e vantagens, nos moldes do art. 37, XIV, da CF/1988. 



    Assim, comprovada a ministração de aulas excedentes a 30 horas semanais (Identificadores 13436074 e 13436075), bem como considerado o vencimento básico do servidor a base de cálculo das horas extras, utilizado o divisor 150 para a apuração da hora de trabalho e tomado o número de aulas suplementares efetivamente ministradas, urge reconhecer o direito ao recebimento das diferenças de horas extraordinárias em percentual de 50% sobre o valor da hora normal, nos termos do art. 7º, XVI, da CF/1988, e do art. 78 da LCM 29/2008, deduzidos os valores já adimplidos nos contracheques e fichas financeiras. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente